Tribunal: TJPA
Processo: 0809450-80.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809450-80.2022.8.14.0006

APELANTE: WENDEL MENDES DA COSTA, LUCAS DE LIMA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809450-80.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: WENDEL MENDES DA COSTA E LUCAS DE LIMA

MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIMENTO
.
ATENUANTE DE CONFISSÃO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809450-80.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: WENDEL MENDES DA COSTA E LUCAS DE LIMA

MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

Wendel Mendes da Costa e Lucas de Lima Moraes

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou nas sanções descritas no artigo art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa e 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e no pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 18205944), que no dia 21/05/2022, os ora denunciados em concurso com um terceiro nacional não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung/Galaxy A-20, de cor preto, 01 (um) cartão do Banco Santander, e a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), da vítima André Cordeiro Tavares; 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung/Galaxy A-10, de cor azul, da vítima Maycon Mendes Barbosa; 01 (um) aparelho celular da marca/modelo Samsung/Galaxy A-01, de cor vermelha, da vítima Denivaldo Ferreira Brito; e 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung/Galaxy A-10, de cor azul, da vítima Ana Lúcia Reis Bastos.

De acordo com a peça acusatória, na data, hora e local supramencionados, as vítimas estavam em um ônibus quando os ora recorrentes em concurso com um terceiro nacional, não identificado, entraram no coletivo, e, após alguns metros, o nacional não identificado ficou na parte da frente do mesmo com uma arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto os ora recorrentes atingiram a parte de trás do veículo, passando a recolher os pertences das vítimas, até que uma passageira jogou sua mochila para fora do ônibus e os nacionais mandaram o motorista parar o veículo e desceram correndo para atravessar a pista, oportunidade em que as vítimas passaram a gritar “Pega ladrão! Pega ladrão!”.

Na sequência, populares conseguiram segurar os ora denunciados até a chegada da guarnição Policial que os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil, onde as vítimas os reconheceram, e ainda conseguiram recuperar parte dos pertences subtraídos.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 157, § 2º, Inciso II, e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18206066), contra qual a defesa recorreu (Id. 18206078) pugnando pela reforma da sanção para o mínimo legal ou ainda, que o aumento da pena-base m razão de circunstância desfavorável seja de, no máximo, 09 (nove) meses e além disso, pugna ainda que, em razão da atenuante de confissão, seja redimensionada a reprimenda aplicando-se a fração de redução de 1/6.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. 18206080).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos mesmos (Id. 18874871)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal ou aumento em no máximo 09 (nove) meses para ambos os Apelantes.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base aos Recorrentes Wendel Mendes da Costa e Lucas de Lima Moraes em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa e 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e no pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa respectivamente.

O magistrado sentenciante considerou como negativas as circunstâncias do delito, pois os ofendidos não recuperaram todos os bens subtraídos.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da apprehensio ou amotio, onde basta a inversão da posse da res furtiva para a consumação do delito, independente se os bens foram restituídos.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA APREHENSIO OU AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso vertente, as provas coligidas evidenciam que ocorreu a inversão da posse da res furtiva, visto que, após o réu ter sido detido, a vítima constatou que o acusado havia subtraído do interior do veículo seus documentos, carteira porta cédulas e certa quantia, os quais não foram recuperados, consumando-se, assim, o crime do artigo 157, caput, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801707-26.2021.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023)

Nesse passo, entendo que os apenamentos se encontram bem dosados, proporcionais aos delitos e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

2.Da aplicação da atenuante de confissão.

Com relação à 2ª fase, cumpre-nos destacar que o Julgador reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor dos recorrentes, aplicando a redução em suas penas intermediárias no percentual de 1/6 (um sexto), razão pela qual não há nada a ser corrigido na dosimetria.

Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024